Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717741-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RCX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, PATRICE ADRIANE BARRETO, DANIELLE FERMIANO DOS SANTOS GRUNEICH, RAULISON MARQUES FERNANDES, ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0007628-12.2016.8.07.0001 movida em desfavor de ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos valores incidido sobre conta-poupança. Nas razões recursais (ID 16958173), narra ter, em meios aos atos executórios, ocorrido a constrição de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na conta-poupança do agravado. Alega o desacerto da decisão combatida, porquanto não restou comprovada a natureza alimentar da verba bloqueada. Sustenta haver necessidade, ainda que o montante penhorado esteja em conta-poupança, de demonstrar ser conta destinada exclusivamente para depósito de salário e acúmulo de capital a fim de configurar a impenhorabilidade prevista em lei. Aduz estar o agravado fazendo uso da sua conta-poupança para se esquivar dos atos executórios, pois anteriormente a transferência bancária, que originou o bloqueio judicial, não utilizava a indigitada conta. Ressalta ser todo o patrimônio do devedor garantidor das obrigações e sujeito à execução, sendo direito do credor utilizar dos meios possíveis para satisfação do seu crédito. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito da decisão objurgada. No mérito, a sua reforma. Preparo efetuado (ID 16958181). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos valores incidido sobre conta-poupança. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, aparentemente o bloqueio judicial incidiu, de fato, sobre valores depositados em conta-poupança. A penhora de montante em conta-poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é vedada por força do artigo 833, inciso X, do digesto processual civil. Ademais, não verifico a urgência do pleito, ante inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito, com a expedição do alvará de levantamento do numerário constrito, à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a vexata quaestio pode ser dirimida no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator